Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-11.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007367-11.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DENIVALDO FILO - ME - CNPJ: 07.121.589/0001-25 (EMBARGADO), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME
E M E N T A
III) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO PARA SUPRIMENTO DAS OMISSÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a condenação ao pagamento de danos materiais. A parte embargante apontou omissões no julgado quanto (a) à fixação dos critérios de correção monetária sobre os danos materiais arbitrados em R$ 5.805,00; (b) aos índices de correção monetária e juros aplicáveis às verbas condenatórias; e (c) à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, em razão da reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos critérios de correção monetária sobre os danos materiais; (ii) estabelecer se devem ser especificados os índices de correção monetária e juros aplicáveis às verbas condenatórias, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024; (iii) determinar se é necessária a redistribuição do ônus sucumbencial diante da reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta omissão relevante quanto à definição do termo inicial e do índice aplicável à correção monetária dos danos materiais, o que deve ser suprido com a fixação do INPC a partir da data do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula 43 do STJ e no Tema 235.

4.

Também há omissão quanto aos critérios de incidência dos juros de mora, os quais, por se tratar de relação contratual, incidem a partir da citação, com aplicação da Taxa Selic, deduzida do IPCA, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

5.

A jurisprudência do STJ estabelece que leis supervenientes que alteram o regime de juros e correção monetária têm aplicação imediata aos processos em curso, por se tratarem de obrigações de trato sucessivo.

6.

A reforma parcial do julgado, com o afastamento da condenação por danos morais, altera substancialmente o resultado da demanda, o que justifica a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, sendo razoável sua fixação na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária dos danos materiais deve ser fixada desde a data do evento danoso, utilizando-se o INPC, conforme Súmula 43 do STJ.

2.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzida do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

3.

A modificação substancial do julgado impõe a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Tema 235; STJ, AgInt no AREsp 1.944.981/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1001781-72.2021.8.11.0050, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.07.2024, DJE 29.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ED 1007367-11.2019.8.11.0002.

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS X DENIVALDO FILO-ME.

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação para afastar a condenação por danos morais.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que o Acórdão embargado deixou de pronunciar acerca da:

a) fixação dos critérios de correção monetária sobre o valor de R$ 5.805,00 fixado a título de danos materiais.

b) índices de correção monetária e juros a serem aplicados sobre as verbas condenatórias.

c) necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, em razão da reforma parcial da sentença.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso
.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 282698868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025